Tribunal: TJDFT
Processo: 0725660-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725660-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FELIX PIRES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Felix Pires em face de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor da Caesb – Companhia De Saneamento Do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando o restabelecimento do fornecimento de água na residência da Autora/Agravante. O pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, em exercício do Plantão Judicial de 2a instância (ID 12807310). Da análise da petição de ID 14579743, constato que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença homologatória de acordo entre as partes (ID 55993833 dos autos originários), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator